Tribunal: TJES
Processo: 5002869-46.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002869-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KAIO CEZAR NASCIMENTO PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO.

1.
A reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento, está ligada a uma condição pessoal do condenado, e não ao fato que deu origem a determinada condenação. Não há o que se falar em considerar cada condenação de forma isolada, tampouco em aplicação de frações diversas para cada reprimenda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5002869-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: KAIO CEZAR NASCIMENTO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
KAIO CEZAR NASCIMENTO PEREIRA
em razão da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos para progressão do regime de cumprimento de pena, por considerar a reincidência como condição pessoal do apenado.

A defesa pugna pela reforma da decisão, para incidir frações individualizadas para a progressão de regime do agravante, de modo
a utilizar a
fração de 2/5
para o crime de homicídio e 3/5 para o crime de tráfico de drogas
.

O juízo de execução procedeu a unificação das penas aplicadas ao agravante, em razão da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (ação penal nº 012.08.005131-6, transitado em julgado em 24/02/2012) e do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas (ação penal nº 0001118-85.2019.8.08.0021, transitado em julgado em 13/07/2022).

Assim, reconhecida a reincidência do agravante, passa a irradiar sobre a totalidade da execução.

A despeito do que se sustenta, o STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.738.968/MG, definiu que
a reincidência,
reconhecida ou não na fase de conhecimento,
está ligada a uma condição pessoal do condenado
, e não ao fato que deu origem a determinada condenação
.

Portanto, reconhecida ou não na sentença condenatória transitada em julgado, é permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios progressivos.

Assim restou ementada a decisão, tomada pela 3ª Seção:

[...] A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)'. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (STJ, EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019)

Isso quer dizer, do mesmo modo, que a reincidência incide sobre a totalidade da execução, e não individualmente sobre cada guia. Portanto,
não há o que se falar em aplicação de frações diversas para cada reprimenda.

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Intimem-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.